Tribunal: TJES
Processo: 5001472-78.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001472-78.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 6ª VARA CIVEL e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM CASO DE AÇÃO AJUIZADA EM PLANTÃO JUDICIÁRIO E POSTERIORMENTE DURANTE O EXPEDIENTE FORENSE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE RECEBEU A PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória em face do Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos de ação ordinária proposta por Luciano Ferreira Secchin e Juliana Vervloet do Amaral contra o Banco Bradesco S/A. A demanda foi inicialmente ajuizada em 25/03/2024 perante o plantão judiciário (processo nº 0000697-13.2024.8.08.0024), mas, diante da não apreciação da liminar e da demora na redistribuição, os autores ingressaram com nova ação em 01/04/2024, durante o expediente forense (processo nº 5013055-22.2024.8.08.0024), distribuída à 6ª Vara Cível. A magistrada da 2ª Vara extinguiu o feito plantonista por litispendência e suscitou o conflito para definição da vara competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a distribuição realizada no plantão judiciário fixa a competência do juízo prevento, nos termos do art. 43 do CPC; (ii) determinar se a posterior extinção da ação ajuizada em plantão, por litispendência em relação ao segundo feito, atrai a competência do juízo da 2ª Vara Cível para processar a demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência é determinada no momento da distribuição da ação, nos termos do art. 43 do CPC/2015, incluindo-se a distribuição realizada em plantão judiciário, que possui efeitos processuais válidos para fins de prevenção.

A propositura da mesma ação durante o expediente forense, antes da redistribuição da demanda ajuizada em plantão, configura litispendência, não afastando a prevenção do juízo que recebeu a primeira demanda.

A extinção do feito originário por litispendência pela magistrada da 2ª Vara Cível não prejudica a fixação da competência em seu favor, mas a reforça, pois a identidade entre as ações justifica o processamento e julgamento pelo juízo prevento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória.

Tese de julgamento
:

A distribuição de ação durante o plantão judiciário fixa a prevenção e, por conseguinte, a competência do juízo que recebe o feito após o expediente normal.

A extinção da ação originária ajuizada em plantão, por litispendência em relação à ação proposta posteriormente, reforça a competência do juízo que recebeu o primeiro registro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA
2ª
VARA
CÍVEL DE VITÓRIA
e como suscitado o
JUÍZO
DE DIREITO

DA
6
ª
VARA
CÍVEL D
E

VITÓRIA
, nos autos da ação ordinária tombada sob o nº
º 5013055-22.2024.8.08.0024
,

ajuizada por
LUCIANO FERREIRA SECCHIN
e
JULIANA VERVLOET DO AMARAL
em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
.

O magistrado suscitado proferiu decisão declinando a competência para o juízo suscitante fundamentando que “considerando que a demanda originalmente proposta, de nº 0000697-13.2024.8.08.0024, ajuizada no Plantão Judiciário, fora distribuída à 2ª Vara Cível desta Comarca, entendo que prevento aquele Juízo, inclusive, para analisar o pedido de extinção da demanda, formulado pelo autor em Id. 42089446”.

Por seu turno, a magistrada suscitante, quando da remessa dos autos a esta egrégia Corte de Justiça, sustentou, em síntese, o seguinte:

[...]

Compulsando os autos constata-se que, na forma do art. 43 do CPC/15, determina-se a competência no momento da distribuição. Portanto, a competência desta Unidade Judiciária não é fixada no momento em que a ação é distribuída perante o plantão Judiciário, mas sim no momento em que é distribuída perante o Cartório Distribuidor Cível de Vitória.

No caso dos autos a presente demanda foi distribuída para esta unidade judiciária somente em 02/04/2024, portanto no dia subsequente à distribuição da demanda para a 6ª Vara Cível de Vitória, que se deu em 01/04/2024.

[...]

Da consulta ao processo de referência, observa-se que os autores ajuizaram a ação originariamente do Juízo Plantonista de primeiro grau em 25/03/2024 (nº 0000697-13.2024.8.08.0024), que, todavia, não conheceu do pedido liminar por compreender não se tratar de matéria cognoscível em sede de plantão judiciário, remetendo o pleito de urgência ao expediente normal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Todavia, diante da demora na redistribuição do feito para uma das varas cíveis da capital, os requerentes ajuizaram novamente a mesma demanda durante o expediente regular deste Poder Judiciário na data de 01/04/2024, distribuída à 6ª Vara Cível de Vitória sob o nº 5013055-22.2024.8.08.0024.

Desse modo deve prevalecer a competência da 2ª Vara Cível de Vitória para o processamento da demanda originária, tendo em vista que esta foi distribuída em momento anterior, em sede de plantão judiciário, em relação àquela proposta no expediente normal, distribuída à 6ª Vara Cível de Vitória.

Ademais, de acordo com a movimentação processual dos autos registrados sob o nº 0000697-13.2024.8.08.0024, percebe-se que a douta magistrada da 2ª Vara Cível extinguiu o referido feito por litispendência em relação ao processo nº 5013055-22.2024.8.08.0024, atraindo, de todo modo, sua competência para o processamento da demanda idêntica.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente o douto juízo

suscitante, ou seja, o

JUÍZO DA
2
ª
VARA
CÍVEL D
E

VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
para processar e julgar o feito originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.